Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS CORROBORRADAS EM ÂMBITO JUDICIAL. DOLO. CONTEXTO FÁTICO. CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, por si só, não é suficiente para gerar dúvida quanto aos fatos elucidados ou justificar a sua absolvição, sobretudo porque a versão apresentada pelo réu se mostra incompatível com os demais elementos de convicção, que corroboram a tese acusatória.
2. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, é constatado a partir das circunstâncias e do contexto fático que envolvem o caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.